Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-40.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. SAQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que que, em ação de conhecimento movida contra o Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.150.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.150, fixou que o prazo prescricional aplicável às ações que visam o ressarcimento por desfalques em contas do Pasep é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
4. Também foi fixado que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, o que, nos termos da teoria da actio nata, ocorre no momento do saque dos valores.
5. No caso concreto, restou comprovado que o apelante realizou o saque em 6/2/2009, momento em que, de acordo com a jurisprudência, teve ciência dos valores e, por consequência, da existência de eventuais irregularidades.
6. Considerando o marco inicial em 6/2/2009 e o prazo prescricional de 10 anos, verifica-se que a ação ajuizada em 10/1/2025 encontra-se fulminada pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pleitear ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, conforme artigo 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorre no momento do saque.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF; TJDFT, Acórdão 1372859, 07190004120218070000, Rel. Esdras Neves, j. 15/9/2021; TJDFT, Acórdão 1799497, 07038886320208070001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 6/12/2023.